Tribunal: TJSP
Processo: 2215759-25.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão – Inexistência de qualquer vício – Decisão mantida por seus próprios fundamentos - Embargos rejeitados.

Dispositivo: Rejeitam os embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2215759-25.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Bastos, em que são embargantes
JHONNY DE OLIVEIRA e MARCELA DA COSTA GARCIA, é embargado
ACADEMIA PARA O CÉREBRO CURSOS LIVRES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2215759-25.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 38.719
2
VOTO No
: 38.719 (EMP – DIG – V)
EDEC. No
: 2215759-25.2019.8.26.0000
COMARCA : BASTOS
EBTE.
: MARCELA DA COSTA GARCIA E OUTROS
EBDO.
: ACADEMIA PARA O CÉREBRO CURSOS LIVRES LTDA.
RECURSO
Embargos de declaração
Omissão

Inexistência de qualquer vício Decisão mantida por seus
próprios fundamentos - Embargos rejeitados.
Dispositivo: Rejeitam os embargos.
Embargos de declaração opostos por Sra. Marcela da Costa
Garcia e Sr. Jhonny de Oliveira ao v. aresto de fl. 344-351 que, em votação
unânime, negou provimento ao recurso das embargantes, mantendo o
entendimento singular quanto à impertinência das ordens liminares
pretendidas.
Em embargos de declaração, os demandantes argumentam
que o v. aresto recorrido teria deixado de dar solução ao pedido liminar
referente à inserção de informação sobre a existência da demanda na Circular
de Oferta de Franquia (fl. 1-5).
É o relatório.
Anota-se que os embargos de declaração opostos não podem
ser acolhidos, pois, em termos efetivos, inexiste qualquer vício no v. aresto
embargado.
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira), que
dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre afirmar e
negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico submetido ao
conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando houver
proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e, omissão,
somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre questão que
deveria fazê-lo.
No caso concreto, a Turma Julgadora foi clara e pontual,
tendo se pronunciado na medida em que lhe competia e fornecendo os
elementos necessários à compreensão do resultado dado ao julgamento.
A dificuldade manifestada pelos embargantes é meramente
interpretativa, pois o Órgão Colegiado deixou claro que todos os pedidos
recursais foram indeferidos, fazendo expressa menção ao pedido de inserção na
COF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2215759-25.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 38.719
3
Neste sentido, reitere-se a ementa do julgamento:
TUTELA ANTECIPADA
Contrato de franquia
Decisão
agravada que indeferiu pedido dos franqueados de (a)
impedimento de cobranças de royalties; (b) eventual exclusão de
protesto em seus nomes, relacionado a inadimplência dos valores
da franquia; e (c) inserção de informação na COF sobre a
existência da demanda Pertinência da compreensão singular
Repertório probatório apresentado sem força suficiente a
amparar a verossimilhança quanto aos descumprimentos
noticiados
e
consequente
inexigibilidade
dos
débitos

Necessidade de ser aguardada a formação do contraditório
Tutela negada Agravo não provido.
DISPOSITIVO: Negaram provimento ao recurso.
A fundamentação apresentada é suficiente a demonstrar a
precariedade dos elementos reunidos para embasar todos os pedidos liminares
formulados, sem distinção, afigurando-se improcedente, portanto, a arguição
de omissão formulada pelos embargantes.
Por oportuno, destaca-se que não é exigível dos Julgadores
que se reportem expressamente em relação a cada um dos questionamentos
formulados pelos litigantes, e nem se afigura vício embargável a mera adoção
de tese contrária ao entendimento da parte interessada, sendo suficiente que o
alcance da decisão esteja bem delimitado, com clareza suficiente acerca dos
parâmetros utilizados e ordens concedidas.
Neste sentido, precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO QUE NÃO FOI
CONHECIDO. ANÁLISE DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO.
PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO. VERIFICAÇÃO PERANTE
AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/2015,
são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de
obscuridade, contradição e omissão da decisão recorrida, ou,
ainda, para correção de erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2215759-25.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 38.719
4
2. No caso, não se verifica a existência de qualquer das
deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e
decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente,
toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos aclaratórios que, a pretexto de
alegadas obscuridades e omissões no julgado embargado,
traduzem, na verdade, seu inconformismo com a decisão tomada,
pretendendo rediscutir o que já foi decidido.
4. Não tendo sido sequer conhecido o recurso, não há falar em
omissão em razão da ausência de análise do mérito da
insurgência.
5. A verificação de eventual prejudicialidade da ação, em
decorrência de superveniente alteração na legislação municipal,
se afigura incabível na presente seara especial, cabendo à parte
apresentar seu pleito perante as instâncias ordinárias.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2019,
DJe 12/11/2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil de
2015, claramente prescrevem as quatro hipóteses de cabimento
dos embargos de declaração, tratando-se de recurso de
fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a
existência de (1) obscuridade, (2) contradição, (3) omissão no
julgado, incluindo-se nesta última as condutas descritas no
artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de
fundamentação válida, e por derradeiro, (4) o erro material.
2. No presente caso não há omissão a ser sanada, tampouco
qualquer outro vício a ensejar embargos de declaração, uma vez
que a controvérsia foi dirimida de forma coerente e lógica.
3. É incabível a análise de dispositivos constitucionais com a
pretensão de prequestionamento, ainda que para fins de
interposição de recurso extraordinário, sob pena de invasão da
competência do Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp 1411072/PR, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019,
DJe 05/11/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2215759-25.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 38.719
5
Destarte, bem fundamentados os argumentos no v. aresto
embargado, não há acréscimo a ser feito no já decidido nesta instância,
subsistindo as conclusões tiradas e consignadas na decisão proferida tal qual
lançada. Pelas razões expostas, rejeitam-se os embargos declaratórios.

RICARDO NEGRÃO
RELATOR